Tribunal: TJDFT
Processo: 0775997-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. NÃO INCORPORAÇÃO DA GAR AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o IPVRE/DF como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal a restituir à autora as contribuições previdenciárias incidentes sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR), com exceção do mês de julho do ano de 2018, abarcado pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: preliminarmente, (i) se há interesse de agir, considerada a suspensão do entendimento sobre a impossibilidade de incorporação da GAR; (ii) se é necessária a suspensão do processo até a decisão definitiva do TCDF no processo n. 502/2023; no mérito, (iii) se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada; (iv) se ocorreu prescrição quanto às parcelas dos meses de julho e agosto de 2018; (v) se os índices de correção foram fixados de forma equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da correção monetária. A sentença já fixou a taxa SELIC como índice de correção monetária, de modo que não há interesse recursal quanto ao pedido para que seja feita a correção monetária exclusivamente pela Taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária.
4. Da preliminar de ausência de interesse de agir e da suspensão do processo. Não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias, de modo que a pendência de decisão definitiva não impede o julgamento do presente recurso, tampouco o prosseguimento do feito. O processo é meio útil e necessário para buscar o direito pretendido. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1912578 e 1909785.
5 Da prejudicial da prescrição. Não conheço do pedido de reconhecimento da prescrição da parcela de julho de 2018, pois já reconhecida na sentença, de modo que ausente o interesse recursal. Quanto à alegação de prescrição da parcela de agosto de 2018, nos termos do artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e do artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011, o salário é adimplido no mês subsequente, de modo que, não tendo o recorrente comprovado que adimpliu antecipadamente o salário do mês de agosto de 2018, não ocorreu a prescrição. Prejudicial da prescrição que se rejeita.
6. O pedido da autora se baseia no Parecer Jurídico n. 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n. 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n. 502/2023.
7. Em que pesem tais considerações, não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias.
8. O STF já firmou o entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tema 163).
9. Diante da natureza “propter laborem” da GAR – que não é incorporada aos proventos de aposentadoria e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária – impõe-se a restituição determinada em sentença. Precedente Acórdão n. 1922572, 1885507 e 1869083.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado parcialmente conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
Tese de julgamento:
“1. A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção.”

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, CRFB.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, 22.3.2019; TJDFT, Acórdãos 1922572, 1885507 e 1869083.